Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713930-22.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GUSTAVO FRANCA CASSEMIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N. 8.137/1990, ART. 7o, INCISO VII. PROPAGANDA ENGANOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INÚMERAS VÍTIMAS. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime do art. 7o, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990, em continuidade delitiva, em razão da veiculação de propaganda enganosa que induziu a erro diversos consumidores. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da tipicidade da conduta e do dolo do agente de veicular propaganda para induzir a erro consumidores; (ii) definir se houve erro de tipo que justifique a absolvição do crime em razão da declaração do PROCON; (iii) avaliar a dosimetria da pena no tocante à fração de exasperação pela continuidade delitiva. III. Razões de decidir 3. A veiculação de anúncios de venda de veículos com o propósito de atrair consumidores para um escritório de assessoria em financiamento configura crime contra o consumidor, por induzir o público em erro quanto à real natureza do serviço oferecido. 4. O erro de tipo não se configura, pois os elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas e do policial, demonstram que o réu tinha ciência do conteúdo dos anúncios divulgados pelos prepostos de sua empresa. Certidão do PROCON não confirma a inexistência de irregularidades referentes aos anúncios da empresa do réu. O dolo está comprovado. 5. Apesar de apenas seis vítimas serem ouvidas em Juízo, há notícias de diversas outras vítimas. Portanto, acertada a fixação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/1990, art. 7o, inciso VII; CP, art. 20, § 2o; art. 71. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786386, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1703453, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18/05/2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o, inciso VII, da Lei 8.137/1990, asseverando que não houve demonstração do dolo específico de induzir o consumidor em erro por meio de afirmação falsa ou enganosa, devendo ser afastada a tipicidade e acolhido o pedido absolutório; b) artigo 20, caput, do Código Penal, uma vez caracterizado o erro de tipo, com a consequente exclusão do dolo. Aponta, em relação às duas teses, dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto às teses de ofensa aos artigos 7o, inciso VII, da Lei 8.137/1990 e 20, caput, do Código Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto a caracterização do dolo no caso dos autos é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios coligidos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012